Tribunal: TJES
Processo: 0012144-22.2015.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012144-22.2015.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EXIMBIZ COMERCIO INTERNACIONAL S.A

APELADO: DOMINGOS DE DEUS DA BOAVENTURA e outros (12)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DA ÁREA A SER REINTEGRADA. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O artigo 561 do Código de Processo Civil atribui ao possuidor, nas ações de reintegração de posse, o ônus de provar

o exercício da posse antes do esbulho, o esbulho praticado pelo réu e a data de sua ocorrência e a perda da posse esbulhada.

2. Além dos requisitos previstos no Repertório Ritualístico, exige-se também do autor que individualize os lindes da área vindicada, sendo este um pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Precedentes.

3. A apelante não conseguiu individualizar a área do imóvel que pretende ver reintegrada, limitando-se a fazer referência à área total, o que obstaculiza o julgamento meritório da demanda, de maneira que a sentença terminativa não merece reparo.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelação
interposta por
Eximbiz Comércio Internacional S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari, Comarca da Capital, que, nos autos da
ação de reintegração de posse
ajuizada em face de
Domingos de Deus Boaventura
e
outros
, extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Alega a apelante, às fls. 755-784, que:
i)
é legítima possuidora e proprietária da Fazenda Santa Mônica;
ii)
em 25 de outubro de 2015, desconhecidos invadiram parte do imóvel, levando-a ao ajuizamento de ação de reintegração de posse;
i
ii
)

no
iter
processual, a juíza
a quo
intimou-a para que identificasse a área objeto da ação e os invasores, o que já havia sido feito pela Secretaria de Assistência Social do Município de Guarapari;
i
v)
em resposta, explicou que não teria como atender tais diligências, pois o imóvel se situa em área de intenso tráfico de drogas e os invasores são pessoas de difícil trato;
v
)

a isso sobreveio a sentença, extinguindo o feito sem resolução de mérito, a teor do artigo 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil;
vi
)
não pode ser impelida a colocar a vida de seus prepostos em risco para identificar área de alta periculosidade;
vii
)
não há que se falar em inépcia da inicial, porquanto a área objeto da ação e os invasores foram individualizados pela Secretaria Municipal de Assistência Social;
viii
)
mesmo que não identificados os invasores, não seria caso de inépcia da exordial, e sim de citação editalícia;
ix
)
a sentença merece ser anulada e os autos devem retornar à instância primeva para julgamento do mérito.

Em contradita, às fls. 797-800, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Quando do ajuizamento da ação, a apelante asseverou ser proprietária e possuidora da Fazenda Santa Mônica, imóvel com área de 240.000 m
2
, sito "nas imediações do Contorno da Rodovia do Sol, próximo ao Trevo de Setiba" (fls. 02-08).

Entrementes, as múltiplas certidões lavradas pelos Oficiais de Justiça revelam que a ausência de indicação precisa da área a ser reintegrada se colocou como impeditivo ao cumprimento das diligências determinadas pela magistrada de origem.

Na certidão de fl. 155, o Meirinho registrou ter percorrido o "bairro em sua totalidade", não sendo de seu conhecimento, tampouco de outros colegas de profissão, a "existência de uma fazenda ali dentro".

O Serventuário da Justiça, à fl. 334, informou ter entrado em contato com o advogado da apelante, em razão de no mandado "não haver indicação da área a ser reintegrada". Por isso, solicitou ao causídico "o fornecimento de planta indicando tal gleba".

Às fls. 439 e 441, o Oficial de Justiça consignou não ser possível saber se as edificações de Thaiane Silva e Francisco Pereira Dória estavam ou não inseridas na área a ser reintegrada. Salientou ainda "que há muitas casas no entorno do imóvel", mas não foi informada pela apelante "a precisa localização da área a ser reintegrada".

Já na certidão de fls. 473, disse o Meirinho ter comunicado ao patrono da apelante que necessitava "de um novo mapa da região", pois aquele que tinha "não mais retratava a realidade da localidade", o qual, porém, não restou apresentado.

Defronte tal quadra, a togada singular, à fl. 729, determinou à apelante que, no prazo de quinze dias, apresentasse "planta atualizada do imóvel objeto dos autos, evidenciando os limites da área a ser reintegrada e cada uma das parcelas ocupadas, sob pena de extinção da ação sem apreciação do mérito".

Em resposta, a apelante informou que "não foi possível a adoção de qualquer medida mais contundente, no sentido de identificar o imóvel" (fls. 731-732).

A julgadora monocrática, então, no
decisum
de fls. 735-736, pontificou que nem mesmo a apelante "consegue individualizar o imóvel [...] objeto desta ação". Por isso, fixou o prazo de sessenta dias para o cumprimento da medida, sob pena de "extinção da ação sem apreciação do mérito".

O artigo 561, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, como cediço, atribui ao possuidor, nas ações de reintegração de posse, o ônus de provar:
i)

o exercício da posse antes do esbulho;
ii)
o esbulho praticado pelo réu;
iii)
a data da ocorrência do esbulho;
iv)
a perda da posse esbulhada.

Além dos requisitos previstos no Repertório Ritualístico, exige-se também do autor que individualize os lindes da área vindicada, sendo este um pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Desse teor, os seguintes precedentes:

"APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. Para obter a proteção possessória, incumbe ao autor provar a sua posse, a turbação ou esbulho praticado pela parte adversa e a sua data, bem como a continuação da posse na ação de manutenção e a sua perda na ação de reintegração. A proteção possessória exige a individualização ou a localização, ainda que minimamente, da área em que se pretende ser assegurado, reintegrado ou imitido. Ainda que verossímil a alegação de posse anterior e de turbação de parte do imóvel em razão de invasão coletiva,
para a proteção possessória pretendida se faz necessário o atendimento ao requisito formal da indicação da área na qual pretende ser mantido na posse, sob pena de ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo

[...]" (TJRS, AC nº 50014068420168210022, Desembargador Marco Antonio Angelo, 19ª Câmara Cível, DJe 02/10/2023).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO LIMINAR. ÁREA NÃO DELIMITADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
A ação de reintegração de posse exige, como pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, a exata individualização da área que se visa proteger
[...].
Reconhecida a ausência de pressuposto processual para a constituição válida e regular do processo, o feito deve ser extinto, sem resolução de mérito

[...]" (TJMG, AI nº 1.0000.23.016362-8/001, Desembargador Marcelo Pereira da Silva, 11ª Câmara Cível, DJe 23/05/2023).

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO [...]. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO [...].
Nas ações possessórias, para que a exordial não seja inepta, é insuficiente a simples indicação da área total do imóvel; exige-se como requisito inafastável, a correta descrição e individuação, com indicação de metragens, limites e confrontações. Ausentes tais requisitos, inviável a constituição ou o desenvolvimento de processo válido e regular

[...]"

(TJSC, AC nº 0004061-82.2011.8.24.0030, Desembargador Jorge Luis Costa Beber, 1ª Câmara de Direito Civil, DJe 10/05/2018).

Na hipótese vertente, a apelante, ao longo de uma marcha processual que durou oito anos, não conseguiu individualizar a área do imóvel que pretende ver reintegrada, limitando-se a fazer referência à área total, o que obstaculiza o julgamento meritório da demanda. Logo, a sentença terminativa vergastada não merece nenhum juízo de censura por este Sodalício.

Melhor sorte não socorre ao argumento da apelante, no sentido que a Secretaria de Assistência Social do Município de Guarapari teria identificado a área a ser reintegrada, eis que tal órgão, no relatório informativo de fls. 363-373, limitou-se a apurar a existência de famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social e que, de boa-fé, compraram lotes comercializados por terceiros na localidade.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso de apelação.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.